Tribunal: STF
Processo: ARE 811066
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EXUMAÇÃO. EXTRAVIO DE OSSADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.



    1. Os danos morais e materiais, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. O valor fixado a título de danos morais e materiais, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI 839.695, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 1/9/2011.



    3. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.738-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19/3/2010.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Civil. Responsabilidade civil. Cemitério. Desaparecimento de ossada. Hipótese em que os restos mortais da filha do autor extraviaram-se após a exumação e enquanto se aguardavam as providências necessárias à transferência dos despojos para outro cemitério, conforme desejo da família. Omissão culposa da administração do cemitério. Dano moral evidente. Honorários arbitrados em consonância com a regra processual. Sentença mantida. Recurso desprovido”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.